Tribunal: STF
Processo: AI 214408
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-02
Data de publicação: 2003-09-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. CONAB.
Empregados. Estabilidade. Concessão por norma interna da empresa.
Aviso DIREH nº 2/84. Não observância. Ofensa constitucional
indireta. Agravo Regimental não provido. Não cabe RE que teria por
objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação,
aplicação, ou, até, de inobservância de normas infraconstitucionais,
 seria apenas indireta à Constituição da República